Tribunal: TJMT
Processo: 1033486-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033486-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ARLINDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 383.828.731-20 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1033486-36.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:

ARLINDO DE ALMEIDA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
CURSO UNIVERSITÁRIO DIRETAMENTE LIGADO AO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM 20%. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERARQUICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVVOS ajuizada por ARLINDO DE ALMEIDA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é servidora pública efetiva estatutária, exercendo a função de Profissional da Educação Básica da Rede Municipal. Ocorre que a requerente realizou diversos cursos, administrados pela Secretaria Municipal de educação em sua área de atuação, e requereu administrativamente a sua implantação e pagamentos, com fundamento na Legislação Municipal. Aduz que a servidora faz jus ao percentual de 13,8% por atingir 276 horas de cursos na área educacional, conforme prevê o Estatuto dos Servidores Municipais. Assim, requer o pagamento retroativo das verbas não recebidas a partir do requerimento administrativo. O ente municipal sustentou em sua defesa (ID 161844568) a impossibilidade do pagamento retroativo, em razão da autora se basear na lei geral dos servidores, devendo ser aplicada a legislação que rege os profissionais da educação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Nos termos do artigo184, da Lei Municipal no. 024/1997 do município de Paranatinga, serão concedidas ao servidor
público as
seguintes gratificações: Art. 184 – Será concedida gratificação: I – pela prestação de serviços extraordinários; II – pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso; III – pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora; IV – de escolaridade; V – de função. Em contínuo a "Gratificação de Curso" do artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997, estabelece as condições, porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor: Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais: I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) – curso de 2o grau – 10% b) – curso universitário – 20% c) – c urso de mestrado – 15% d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento. II –
cursos
não diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) – curso de 2o grau – 5% b) – curso universitário – 10% c) – curso de mestrado – 5% § 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (
cinqüenta
por cento) deste. § 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, esta é clara em sua redação que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado: Art. 83 -.Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997). Em relação à ausência de dotação orçamentária, essa justificativa não pode ser utilizada, pois a gratificação tem caráter de verba alimentar, além de ser direito do servidor público o seu recebimento. Neste sentido: REMESSA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES EFETIVOS. FALTA DE PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. DÉBITO SALARIAL NÃO CONTESTADO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO DE OFÍCIO. PERCENTUAL A SER FIXADO NA LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de Apelação oriunda de Ação de Cobrança interposta em desfavor do Município de Jaguaretama, em cujos autos restou proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento da verba salarial e de um terço constitucional, acrescido dos encargos legais, bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. 2. Frágil se mostra o argumento do Município quando rechaça a pretensão autoral tão somente em razão de questões administrativas, entendendo justificável essa conduta considerando a ausência de previsão orçamentária para tal. 3. É dever da Administração Pública honrar com suas obrigações para com seus servidores como assim determinado na Constituição Federal. Ademais, a mera arguição de indisponibilidade financeira e orçamentária, desprovida de prova nesse sentido, não afasta sua obrigação quanto ao pagamento da contraprestação dos serviços prestados pelos autores, sem olvidar que se trata de verba de natureza alimentar. 4.Como a demanda versa sobre sentença ilíquida, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá observar o disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC, ou seja, deve ser fixada pelo juízo da liquidação. 5. Apelo e Remessa conhecidos. Desprovido o apelo e provido, em parte, a Remessa Necessária. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa e do Apelo, para negar provimento ao apelo e dar parcial provimento a Remessa, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora. (TJ-CE - APL: 00026867120158060106 CE 0002686-71.2015.8.06.0106, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2021) Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que há negativa administrativa, devendo o referido adicional ser calculado a partir do requerimento administrativo. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o requerido a pagar à parte reclamante a Gratificação de Cursos de 13,8% devida a partir do requerimento administrativo cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei n. 9.099/95. Mario Gessinger Viana de
Oliveira Juiz
Leigo SENTENÇA HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.o 9.099/95, e art. 8o, parágrafo único, da LC n.o 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Rondonópolis, 8 de agosto de 2024. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
os

servidores
da
educação
municipal
são

regidos
pela Lei 533/2008; b)
não
se
aplica
a
Gratificação
de
Curso

previsto

na
Lei 24/1997; c) a
cobrança

além
de
indevida

representa

litigância
de
má-fé
; e d)
existem

certificados

antigos
,
emitidos

em

2
019,
violando
a
Instrução

Normativa
Municipal 1/2017.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Gratificação
de
Cursos
.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
de
Cursos
,
em

percentuais
que
variam
de 1 a 20% (art. 193 da Lei Municipal
no
24/1997).

O professor
tem

direito
a 1% a
cada
20 horas de
curso

realizado
,
devidamente

autorizado
pela
autoridade
superior,
limitado
à 50%
. No
presente

caso
, é
incontroverso
que o tempo de
curso

realizado
pela
parte

reclamante

justifica
a
concessão
de
13,8
%,
como

estabelecido

na

sentença
.
Nesse
sentido
:
N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023 e N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023.
A
Instrução

Normativa
Municipal 1/2017
não

pode

limitar
o
direito

garantido

pelo

texto
legal.

5.
Litigância
de
má-fé
.
A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza

pela

prática

dolosa

de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que a
parte

reclamante

pleiteou

direito
que sabia
não

existir

não

caracteriza

litigância
de
má-fé
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024